Tribunal: STF
Processo: ADI 6401
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Trabalhista Brasileiro – PTB com o objetivo de ver conferida interpretação conforme ao artigo 37, §12, da Constituição Federal, de modo a apontar a constitucionalidade das emendas às constituições estaduais que fixaram o subteto único de desembargador para os servidores do poder executivo, inclusive procuradores e professores, mesmo quando a respectiva emenda tenha sido de iniciativa parlamentar, facultando aos municípios a mesma previsão nas suas leis orgâncias. Requer a concessão de medida cautelar.
    É o breve relatório. Decido.
    Considerando a relevância da matéria em análise, adoto o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99 e determino:
    1) requisitem-se as informações definitivas, a serem prestadas no prazo de 10 dias;
    2) após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que se manifestem no prazo de 5 dias. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente